Tribunal: STF
Processo: Rcl 59511
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema em repercussão geral. 



    2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177.



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.